Tribunal: TJBA
Processo: 8086772-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086772-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: CLAYTON DANTAS DE CARVALHO Advogado(s):FLAVIANE FARIAS DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO PACTO EXTRAJUDICIAL ALEGADO PELO CREDOR. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL MANTIDAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO É MEDIDA ADEQUADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 922 DO CPC. ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão em alienação fiduciária sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de perda superveniente do interesse de agir. O apelante ajuizou a ação alegando inadimplemento contratual a partir de abril de 2022, referente a financiamento de veículo no valor de R$ 86.998,56, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais. A liminar de busca e apreensão foi deferida. Durante o processo, as partes celebraram acordo extrajudicial de parcelamento da dívida, e o credor requereu a suspensão do feito pelo prazo de cento e oitenta dias. O juízo de origem indeferiu a suspensão e extinguiu o processo, entendendo que a pretensão inicial se tornou desnecessária. Embargos de declaração foram opostos e rejeitados. O apelante sustenta que houve pedido expresso de suspensão para posterior homologação do acordo, que o devedor descumpriu integralmente o pacto, persistindo o inadimplemento e o interesse processual, e requer a reforma da sentença para prosseguimento da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo extrajudicial de parcelamento de débito, não homologado judicialmente, com posterior pedido de suspensão do processo pelo credor, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, justificando a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, ou se, ao contrário, o interesse processual persiste, devendo o feito ser suspenso até o adimplemento ou prosseguir em caso de descumprimento do pacto. III. Razões de decidir 3. O acordo extrajudicial não homologado não possui força de título judicial executivo nem extingue definitivamente a pretensão executiva, indicando apenas nova forma de adimplemento da obrigação, sem que o credor renuncie à sua pretensão de busca e apreensão. 4. A extinção prematura do processo viola os princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, pois obrigaria o credor a ajuizar nova ação em caso de descumprimento do acordo, quando o processo já estava em curso e o bem jurídico tutelado permanecia ameaçado pelo inadimplemento. 5. O interesse de agir não perece com a simples notícia de acordo extrajudicial, sendo a suspensão do processo, prevista no art. 313, II, do CPC, o mecanismo adequado para assegurar a utilidade da jurisdição, permitindo ao credor aguardar o cumprimento do pacto sem perder a via processual já iniciada. 6. Aplica-se por analogia o disposto no art. 922 do CPC, que permite ao juiz declarar suspensa a execução para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação objeto de acordo firmado entre as partes, conforme jurisprudência do TJMG. 7. Uma vez alegado o descumprimento do acordo pelo credor, o processo originário de busca e apreensão deve prosseguir para efetivação da tutela de direito material, consubstanciada na consolidação da propriedade resolúvel prevista no Decreto-Lei nº 911/69. 8. Não houve transação homologada judicialmente que pudesse ensejar extinção com resolução de mérito nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, tendo o próprio juízo a quo afirmado expressamente que não foi requerida a homologação do acordo. 9. A manutenção da sentença extintiva impediria o credor de retomar seu direito processual na ação já ajuizada e instruída, contrariando a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional que persistem no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 10. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A celebração de acordo extrajudicial de parcelamento de débito, não homologado judicialmente, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, devendo o processo ser suspenso para aguardar o cumprimento do pacto, nos termos do art. 313, II, do CPC, aplicando-se por analogia o art. 922 do mesmo diploma legal. 2. O descumprimento de acordo extrajudicial noticiado pelo credor autoriza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, preservando-se a economia processual e a instrumentalidade das formas, vedando-se a extinção prematura que obrigaria o ajuizamento de nova demanda para tutela do mesmo direito." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II; 485, VI; 487, III, "b"; 922; CC, art. 840; Decreto-Lei nº 911/69. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.322669-0/001, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível, j. 24.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8086772-06.2023.8.05.0001, sendo Apelante Banco J. Safra S/A e Apelado Clayton Dantas de Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator